Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desa. Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Cristina Gabin Arlanch Número do processo: 0734040-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CALDAS BIVAR AGRAVADO: JOSE AGRIPINO MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO CALDAS BIVAR contra decisão proferida pelo juízo da 23 Vara Cível de Brasília que no mandado de segurança impetrado por JOSÉ AGRIPINO MAIA E OUTROS em face de indigitado ato coator do agravante deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda a realização da Convenção Estadual do União Brasil do Estado do Amazonas convocada para o dia 18 de agosto de 2023, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por oportuno, transcrevo o teor da decisão recorrida: Cuida-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por JOSÉ AGRIPINO MAIA e outros em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL INSTITUIDORA DO UNIÃO BRASIL – LUCIANO CALDAS BIVAR. Em síntese, afirmam que o impetrado, em desrespeito ao que dispõe o Estatuto do União Brasil, determinou a convocação de Convenção Estadual no Estado do Amazonas, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2023, com a finalidade de eleger o Diretório Estadual e a Comissão Executiva da agremiação naquele Estado. Afirmam que o Estatuto do União Brasil determina a designação de Comissão Provisória Estadual para organizar o partido no Estado e, posteriormente, convocar e realizar a eleição do Diretório e da Comissão Executiva Estadual. Sustentam, portanto, ser ilegal a convocação unilateral de Convenção Estadual pelo Presidente da Comissão Nacional, uma vez que as convenções somente serão convocadas pelo Presidente da respectiva Comissão Executiva ou Comissão Provisória e que o art. 33 do Estatuto determina que, em caso de dissolução de órgãos partidários, deverá ser designada Comissão Provisória destinada à organização dos órgãos e futura realização de convenção. Assim, requerem, em liminar, a imediata suspensão da Convenção Estadual do União Brasil do Estado do Amazonas convocada para o dia 18 de agosto de 2023, ou, subsidiariamente, caso esta venha a ocorrer, que sejam suspensos os seus efeitos até decisão final, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 ou na forma como entender o Juízo. É o relatório. Decido. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, em uma análise preliminar, vislumbro probabilidade do direito suficiente para a concessão da medida liminar. Explico. O Estatuto do Partido União Brasil, em seu art. 133, estabeleceu regra de transição indicando que seriam instituídas comissões instituidoras provisórias estaduais, que funcionariam até 30/04/2023, prazo final para realização da Convenção Partidária Estadual. No caso do Estado do Amazonas, verifica-se que não houve a realização da Convenção Estadual dentro do prazo estabelecido, de modo que não mais existe diretório estadual do partido no Estado do Amazonas. Nesse contexto, a controvérsia gira em torno de verificar se é caso de aplicação do art. 32 ou 33 do Estatuto partidário, ou seja, se pode ser realizada convenção extraordinária imediatamente ou se há necessidade de instalação prévia de comissão provisória para tanto. O art. 32 do Estatuto da agremiação traz a previsão de realização de convenção extraordinária para a constituição de diretório, quando: "Art. 32. (...) I - não forem realizadas as Convenções Ordinárias, por qualquer motivo; II - inexista ou tenha deixado de existir, quaisquer que sejam as razões." Já o art. 33 do mesmo estatuto partidário enumera os casos em que há a necessidade de designação de uma Comissão Provisória Estadual responsável pela realização da convenção, nos seguintes termos: Art. 33. Será designada Comissão Provisória para organizar os órgãos partidários, administrá-los na forma estatutária e promover as respectivas Convenções, quando: (...) III - inexista ou tenha sido considerado perempto o Diretório. Parágrafo Único. Será considerado perempto, para todos os efeitos, o órgão que não realizar Convenção no calendário regular ou nas datas estabelecidas pelo Partido. Nesse sentido, ainda que o impetrado defenda que é caso de aplicação do art. 32, I, do Estatuto Partidário, vê-se que a situação não se limitou a não realização da convenção ordinária no prazo estabelecido com a continuidade dos trabalhos locais, mas o órgão deixou de existir ante a não realização da convenção no calendário regular, qual seja, 30.04.23, sendo então considerado perempto, nos termos do art. 33, III, parágrafo único do referido estatuto. Dessa forma, é caso de aplicação do art. 33, III, do Estatuto partidário, de modo que se faz necessária a designação de convenção provisória, tendo em vista sua função não se limita a realizar convenção, mas também será responsável pela administração partidária local até a eleição do diretório, nos temos do dispositivo acima mencionado. Da análise do estatuto da agremiação, verifico ainda que não há regra que estabeleça a faculdade do presidente da comissão executiva instituidora nacional optar entre a realização de convenção extraordinária ou designar previamente comissão provisória, estando vinculado às hipóteses previstas nos arts. 32 e 33 do referido estatuto. Portanto, conforme a regra estabelecida pelo próprio Estatuto, o presidente da comissão nacional do partido, ora impetrado, no caso em análise, não poderia convocar unilateralmente a Convenção Estadual no Estado do Amazonas sem a prévia designação da Comissão Provisória Estadual,. Necessário considerar ainda que a Ata da Reunião dos Membros da Comissão Executiva Nacional Instituidora do União Brasil, realizada no dia 05 de julho de 2023 (ID 168671398), evidencia que para os estados de Santa Catarina, Maranhão e Rio de Janeiro houve a aprovação, por unanimidade, da criação de Comissão Provisória Estadual, conforme previsão estatutária. Tal cenário demonstra comportamento contraditório do impetrado que, no caso do Estado do Amazonas, convocou convenção Estadual sem a designação da respectiva comissão provisória, o que fez nos estados acima mencionados. De igual modo, não há o que se falar em inobservância das decisões proferidas pelos tribunais superiores, tendo em vista que a comissão terá entre suas finalidades a realização da convenção partidária, de forma a permitir que a condução dos trabalhos no Estado do Amazonas seja realizada pelos membros a serem eleitos por meio de convenção. Assim, reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelos impetrantes. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda a realização da Convenção Estadual do União Brasil do Estado do Amazonas convocada para o dia 18 de agosto de 2023, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se, com urgência, a autoridade coatora para que cumpra esta decisão e notifique-a para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Com as informações a serem prestadas pela impetrada, dê-se vista ao Ministério Público. Após a oitiva do Ministério Público, tornem conclusos para sentença. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Nas razões do presente agravo, o recorrente alega que a decisão recorrida teve premissas equivocadas, porquanto nunca existiu Diretório do União Brasil no Amazonas existindo apenas o Diretório Provisório. Indica que a interpretação dada ao Estatuto partidário caberia a Comissão Executiva Provisória Nacional escolher os eleitores da Convenção Estadual. Vindica que a solução seja dada pelos votos dos membros da convenção convocada e não pelo órgão nacional e, ainda, que não há obrigatoriedade na criação de comissões provisórias antes da eleição em um diretório. Verbera que o único caso previsto no Estatuto para a nomeação de comissão provisória é a hipótese de renúncia em massa e, que no caso, a realização das convenções foram suspensas por decisão judicial e que os delegados locais e os mandatários eleitos é que devem solucionar as disputas regionais por meio de convenção. Sustenta ainda há competência do Presidente para convocar as convenções extraordinárias e que o Estatuto não menciona as Comissões Provisórias como órgão de deliberação e que a convocação da convenção não exige a prévia nomeação de Comissão Executiva, apontando que o Estatuto não atribui a convocação de convenções à comissão executiva, mas tão somente ao Presidente. Aduzindo estarem presentes os requisitos fáticos e jurídicos, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, que seja indeferida a liminar concedida no Mandado de Segurança. Regular preparo (IDs 50232054 e 50232055). É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR 1867/2023, que estabelece as normas para o plantão judicial, assim dispõe sobre os estritos limites da pretensões: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos No caso em apreço, a Convenção Partidária está designada para dia 18/08/2023 com início às 10h. Esse contexto fático indica a necessidade e urgência para apreciação do presente pedido liminar, em agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, em face da decisão agravada que determinou à autoridade a suspensão da realização da Convenção Estadual do União Brasil do Estado do Amazonas. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores para liminar concedida em mandado de segurança que determinou à autoridade coatora a suspensão da realização da Convenção Estadual do União Brasil do Estado do Amazonas convocada para o dia 18 de agosto de 2023, sob pena de multa. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação mandamental, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, assim dispõe: “III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nesse contexto, porém, verifico, da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados, que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendida pelos impetrantes/agravados. A questão deve ser dirimida com base no Estatuto da entidade, não havendo margem para ilações ou interpretações extensivas e em desconformidade com a norma estatutária. Consoante bem evidenciado pela Magistrada a quo, há um aparente confronto das disposições aplicáveis ao caso. Contudo, o art. 32 do Estatuto ao prever a convenção extraordinária nos casos de não se realizarem as Convenções Ordinárias, por qualquer motivo ou que inexista ou tenha deixado de existir, quaisquer que sejam as razões, não pode deixar de considerar que as expressões genéricas “por qualquer motivo” ou “quaisquer que sejam as razões”, suplantem os casos em que o próprio Estatuto prevê solução com a designação de Comissão Provisória. Destaque-se que a preponderância do art. 33 tem sido reconhecida, de tal forma, que em outros Unidades da Federação, para situações similares a do Estado do Amazonas ora examinada, foi determinada a criação de Comissão Provisória Estadual. Acrescente-se, ainda, que em caso de eventual não concessão da segurança, a autoridade coatora poderá convocar novamente a Convenção extraordinária. Nesse contexto fático e normativo não verifico a verossimilhança do direito vindicado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL, mantendo a decisão agravada. Intimem-se as partes, em regime de plantão, da presente decisão Oportunamente, proceda-se a distribuição para o regular processamento do recurso. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH